Tribunal: TJDFT
Processo: 0745889-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO REALIZADA NA FASE DE CONHECIMENTO. ATO REALIZADO EM ENDEREÇO NO QUAL NÃO RESIDIA O RÉU.
I. Citação pelo correio realizada mediante a entrega do mandado a funcionário responsável pelo recebimento de correspondência, na forma do artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil, não pode ser considerada válida quando o citando não reside no condomínio edilício.
II. Sem que tenha sido observado o próprio endereço do réu, pressuposto elementar da regularidade da citação, não se legitima o emprego da teoria da aparência, sob pena de ofensa ao devido processo legal.
III. Por representar o ato processual que angulariza a relação processual e abre as portas para o contraditório e a ampla defesa, a citação deve guardar absoluta obediência ao figurino legal, sob pena de nulidade absoluta, a teor do que dispõe o artigo 280 do Código de Processo Civil.
IV. Pronunciada a nulidade da citação, a relação processual é afetada, quanto à sua validade, desde o seu início, segundo estatui o artigo 281 do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento provido.